Tribunal: TJSP
Processo: 2059230-65.2025.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Carlos Castilho Aguiar França
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO INEXISTENTE.
I. Caso em Exame
Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo decisão de primeiro grau que determinou a liberação de valores para custear tratamento médico da agravada. A embargante alega omissão por não análise de documento essencial que demonstraria recusa da

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO INEXISTENTE.
I. Caso em Exame
Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo decisão de primeiro grau que determinou a liberação de valores para custear tratamento médico da agravada. A embargante alega omissão por não análise de documento essencial que demonstraria recusa da beneficiária ao tratamento ofertado.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão no acórdão embargado quanto à análise de documento que supostamente comprovaria a recusa da beneficiária ao tratamento proposto pela operadora.
III. Razões de Decidir
3. Não se verifica a alegada omissão, pois a questão da recusa foi expressamente enfrentada no acórdão, que concluiu pela inexistência de recusa ao tratamento pela agravada.
4. A não valoração do documento nos termos pretendidos pela embargante não caracteriza omissão, mas sim convicção formada após análise dos elementos probatórios.
IV. Dispositivo e Tese
5. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: 1. A inexistência de omissão ou contradição no acórdão embargado. 2. A utilização inadequada dos embargos de declaração para reforma do acórdão.